Tribunal: TJMT
Processo: 0013800-90.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013800-90.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RAFFIT PORTILHO HORBYLON CASTRO - CPF: 017.002.031-26 (REPRESENTANTE), I.I.S (VÍTIMA), J.F.DA S (VÍTIMA), M.F.S (VÍTIMA), J.G.D (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON SOARES TOBIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ACUSADO DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, E, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR EDSON SOARES TOBIAS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
– REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECONHECIMENTO DE PESSOA QUE NÃO OBSERVOU AS FORMALIDADES LEGAIS – PRESCINDIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – SÚMULA N. 522 DO STJ – POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO –
RECURSO DESPROVIDO
–
APELO DO SEGUNDO RECORRENTE
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO ROUBO – DIVISÃO DE TAREFAS – AGENTE SURPREENDIDO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO – REQUERIDA
A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE – PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘
H
’, DO ESTATUTO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME QUE ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS IDOSAS – POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – VIABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO INFLUIU QUE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ROUBO – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas na fase inquisitiva e confirmado em juízo, atesta a participação ativa do réu no roubo.

As regras previstas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, sobretudo se confirmado pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

De acordo com a súmula n. 522 do STJ é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa.

Inexistindo desproporcionalidade na fixação da pena-base, que se encontra devidamente fundamentada na sentença, inviável a sua redução.

Não há falar em desclassificação da conduta do crime de roubo para

receptação se demonstrado que o agente, em união de esforços e unidade de desígnios com os demais envolvidos, prestando auxílio posterior à consumação, mas objeto de ajuste prévio, colaborou com a subtração da camionete por ele conduzida, ainda que não tenha praticado o núcleo do tipo penal em questão (CP, art. 29).

Não merece reforma a pena fixada de forma proporcional e adequada, sobretudo se devidamente justificada a valoração deletéria da culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

Comprovado que o crime atingiu o patrimônio e a liberdade individual de duas pessoas com idade superior a 60 anos, incabível a exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal.

Se o auxílio prestado pelo agente à consumação do roubo, embora importante, não se mostra determinante para o sucesso da empreitada criminosa, caracterizada está a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Dheyton Nunes dos Santos Souza
e
Edson Soares Tobias
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 13800-90.2018.8.11.0064 – Código 682662, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), imputando ao primeiro também o delito de falsa identidade (CP, art. 307).

Inconformada, a defesa do acusado Edson insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento de pessoa perpetrado por meio fotográfico, sem observar as regras previstas na legislação processual penal. No mérito, postulou a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ante a valoração equivocada das circunstâncias e das consequências do crime; a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’ (contra idoso), do Código Penal; o decote do majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas; a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (pp. 385-409 – Id. 31113464, Id. 31113465, Id. 31113466 e Id. 31113467).

O acusado Dheyton, por sua vez, pleiteou a sua absolvição por falta de provas da autoria delitiva, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas não observou o disposto no art. 226 do CPP. Além disso, postulou a absolvição quanto ao crime de falsa identidade pela atipicidade da conduta. Em caráter subsidiário, requereu genericamente a minoração da pena (pp. 425-435 – Id. 31113472 e Id. 31113473).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 436-464 – Id.

31113474, Id.

31113475, Id.

31113476 e Id.

31113477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso do acusado Edson
e
pelo desprovimento do apelo interposto por Dheyton
(pp. 476-497 – Id. 33721960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 1º de outubro de 2018, por volta das 12h15min, na “
Igreja Evangélica Cristo para o Brasil
”, localizada na rua Martins Afonso, n. 900, bairro Pôr do Sol, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados
Dheyton Nunes dos Santos Souza
e
Edson Soares Tobias, vulgo “
Cabeção
”
, agindo em coautoria com dois indivíduos não identificados, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo e de uma faca, subtraíram para si e para outrem a camionete VW/
Amarok
, cor prata, placa OHR-2986, de propriedade de Irani Inácio Silveira e a camionete Ford/Ranger, cor branca, placa OBM-3240, pertencente a José Garcia Dias, bem como diversos objetos pessoais das vítimas Irani Inácio Silveira, Malvina Ferreira Silveira, José Garcia Dias e José Fernandes da Silva.

A denúncia narra ainda que, na mesma data, por volta das 13 horas, em via pública, no bairro Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Dheyton Nunes dos Santos Souza
, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade com a finalidade de obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais e se furtar a aplicação da lei penal.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Na data de 01/10/2018, por volta das 12:15hs, na “Igreja Evangélica Cristo para o Brasil”, localizada na Rua Martins Afonso, n. 900, Bairro Pôr do Sol, nesta Cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA e EDSON SOARES TOBIAS, vulgo “Cabeção”, com consciência e vontade, agindo em conjunto e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, com restrição de liberdade e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com uma faca (não apreendidas), subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo
VW Amarok, cor prata, placa OHR 2986
, avaliado em R$ 119.989,00 (cento e dezenove mil e novecentos e oitenta e nove reais), 01 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e demais objetos descritos no auto de avaliação indireta de fls. 51/52, pertencentes ao idoso Irani Inácio Silveira, com 64 anos de idade na época; e 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), pertencentes à vítima Malvina Ferreira Silveira; 01 (um) celular Samsung J2 de cor branca, avaliado em R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), 01 (um) veículo Ford/Ranger, cor branca, placa OBM-3240, avaliado em R$ 42.694,00

(quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais) e os demais objetos descritos no auto de avaliação indireta de fls. 51/52, pertencentes à vítima José Garcia Dias; 01 (uma) bicicleta Monark, de cor vermelha, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e demais objetos descritos no auto de avaliação indireta de fls. 51/52, pertencentes à vítima José Fernandes da Silva.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, os acusados e os dois comparsas se dirigiram até a Igreja Evangélica Cristo para o Brasil, onde o acusado EDSON, portando uma arma de fogo, e um dos comparsas invadiram o local e anunciaram o roubo. Na sequência, mediante violência e grave ameaça, levaram as vítimas para a cozinha, entre elas a criança Mikaelli, de apenas 08 anos de idade, e ordenaram-lhes que se deitassem no chão.

Quando as vítimas já estavam rendidas, o acusado DHEYTON invadiu o local com uma faca e passou a recolher diversos objetos, dinheiros e as chaves dos veículos, enquanto o quarto assaltante não identificado ficou no portão da igreja dando cobertura aos demais.

Depois de colocarem os pertences das vítimas nos veículos acima mencionados, os acusados EDSON, DHEYTON e um de seus comparsas empreenderam fuga levando as res furtivae, enquanto o quarto assaltante permaneceu no local com a arma de fogo mantendo as vítimas sob vigilância. Consta que, enquanto restringia a liberdade dos ofendidos, o assaltante a todo momento se comunicava com os comparsas, sendo que, depois de algum tempo, também empreendeu fuga na bicicleta da vítima José Fernandes.

Ocorre que, quando estavam na cidade de Guiratinga, o acusado EDSON e seu comparsa foram surpreendidos por policiais militares, momento em que empreenderam fuga e se esconderam em um matagal, abandonando o veículo Amarok no local.

Consta que durante a fuga, o acusado EDSON acabou ferindo gravemente o pé, porém, permaneceu escondido até a tarde do dia seguinte, quando, então, resolveu pedir ajuda para terceiros e foi encaminhado ao hospital. Neste local, enquanto recebia atendimento, foi surpreendido pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

2. No dia 01/10/2018, por volta das 17:00 horas, em via pública, no Bairro Tropical, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e se furtar a aplicação da lei penal.

Segundo apurou-se, ao ser abordado pelos policiais militares, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se JUNIOR NUNES PEREIRA, a fim de ocultar seus antecedentes maculados, já que ostenta inúmeros registros criminais e, em consequência, se furtar a aplicação da lei penal.

Infere-se que, somente depois de muitas pesquisas nos arquivos do CISC, os policiais localizaram diversos boletins de ocorrência onde constava o nome verdadeiro do acusado, o qual, ostentava, inclusive, um mandado de prisão em aberto
” (pp. 10-13 – Id. 31112461).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e a Dheyton foi atribuído também o delito de falsa identidade (CP, art. 307), razão pela qual foi imposta a
Edson Soares Tobias
a pena privativa de liberdade de
15 anos,

7 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
2
0 dias-multa
, no valor unitário mínimo; enquanto ao acusado
Dheyton Nunes dos Santos Souza
foi imposta a reprimenda de
15 anos,

7 meses e 15 dias de reclusão
e
4 meses de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
2
0 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa dos réus impugnou o reconhecimento de pessoa perpetrado em sede inquisitiva, aduzindo que
o procedimento legal não foi devidamente respeitado (CPP, art. 226), motivo pelo qual o acusado Dheyton requereu a absolvição por falta de provas da autoria, enquanto o apelante Edson postulou a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

Extrai-se dos autos que, comunicada acerca do roubo e repassadas pelas vítimas as características físicas e as vestimentas usadas pelos suspeitos durante a ação delitiva, a Polícia Militar iniciou rondas pela região e, logo em seguida, visualizaram o apelante Dheyton próximo a um posto de gasolina, o qual foi abordado, pois trajava roupas semelhantes às do assaltante.

Na ocasião, os policiais localizaram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) no bolso do réu Dheyton e indagaram a origem do numerário, tanto para o suspeito como para a sua esposa Monique Francielli de Araújo, separadamente, cujas justificativas mostraram-se divergentes, de modo que foi tirada uma fotografia do implicado e repassada para as vítimas Irani e Malvina, as quais o reconheceram, motivo pelo qual foi encaminhado para a delegacia de polícia.

Nesse sentido é o depoimento do policial militar
Cleberson Carias de Freitas
, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“
(...)
Testemunha:
Após o roubo no Jardim Liberdade, da igreja, eu e o comandante da guarnição fizemos rondas na região ali do Tropical, nos deparamos com um cidadão com uma mulher empurrando uma twister, uma moto vermelha, senão me engano. E até então normal. Fizemos a checagem. Ele tava com uma quantidade aproximadamente de mil reais no bolso. Uma quantidade de dinheiro. Aí, pelas características repassadas pelas vítimas... chinelo, camisa, valor, e de acordo com a vítima tinha uma mulher envolvida. Então pedimos para a outra guarnição ir lá. Mandamos a foto do suspeito, da pessoa abordada, e ele foi reconhecido. (...) tinha várias vítimas lá no CISC, mas não sei dizer para o senhor quem reconheceu. (...) Não me recordo se o delegado fez o reconhecimento formal na delegacia. (...)

Ministério Público:
Ele alegou que estava indo para onde?

Testemunha:
Primeiro ele falou que morava... ele foi abordado numa casa de esquina, ele falou que estava indo para a casa da prima dele, que seria essa casa onde nós fizemos a abordagem. Depois ele falou que não mora ali, que não tinha ninguém, não tinha nenhum parentesco ali, que estava indo ao banco. Aí foi entrando em contradição (...)
” (relatório de mídia de p. 468 – Id. 31113480).

Tais relatos foram corroborados pelo policial militar
José Fernandes Cavalcante
, que reforçou que as vítimas reconheceram o acusado Dheyton por fotografia e pessoalmente, na delegacia de polícia, senão veja-se:

“
(...)
Testemunha:
A gente foi ao local logo após a denúncia do roubo, via CIOSP. As vítimas nos passaram as características dos suspeitos e os objetos e os veículos que foram roubados. Aí em rondas ali pelo bairro Tropical, a gente se deparou com um casal, em uma motocicleta vermelha. Não lembro se era uma... não me lembro o modelo da motocicleta. Só lembro que era vermelha. Aí o rapaz tinha as características de um dos suspeitos. Camiseta vermelha, bermuda escura. Através disso aí, a gente tirou uma foto do suspeito e levou até as vítimas que o reconheceram como autor.

Ministério Público:
Reconheceu na hora?

Testemunha:
Na hora. E eles foram encaminhados pro CISC e reconheceram lá no CISC como teve participação. Não me lembro qual dos dois, porque a gente pegou só um deles. (...) Ele tava com dinheiro. Uma quantia de mil reais em nota de cinquenta, que era o valor exato, mais ou menos, do que tinha sido roubado de uma das vítimas. Tava no bolso dele. Mais um celular e um carregador de celular, me parece.

(...)

Ministério Público:
E ele falou para vocês do que seria esse dinheiro?

Testemunha:
Segundo ele, era de um serviço que ele tinha feito.

Ministério Público:
Serviço de quê?

Testemunha:
Só falou assim... que era de um serviço que ele tinha feito e que recebeu aquele dinheiro (...)
” (relatório de mídia de p. 469 – Id. 31113480).

A vítima
Irani Inácio Silveira
relatou em juízo os detalhes da ação delitiva e ressaltou que, alguns minutos após o crime, um dos acusados foi preso pela Polícia Militar, esclarecendo que o reconheceu por fotografia e na delegacia de polícia, enquanto o segundo suspeito reconheceu somente por fotografia, aproximadamente 10 dias após os fatos, senão veja-se:

“
(...)
Vítima:
A gente estava na igreja e no fundo da igreja tem uma casa de três cômodos. Nós almoçamos e estávamos no corredor da igreja. Foram entrando quatro indivíduos, e a gente pensou que era para pedir oração, né. Já empunhou a arma e jogou a gente pra dentro da cozinha, colocou todo mundo no chão. (...) Nós estávamos em sete pessoas: cinco adultos e duas crianças. (...) Fez tudo mundo deitar no chão. Aí eu não deitei porque a minha esposa ficou muito nervosa e queria pegar os caras. Eu falei: “Não”. Eu levantei para acudir ela. Aí um já chegou me chutando, falando que ia me matar, que eu era policial e não sei o quê. Aí já pediram a chave da Amarok. Parece que eles foram encomendados, né.

Magistrado:
Eles estavam armados?

Vítima:
Estavam. Tinham um 38 e uma faca. Mas eu acho que os outros também estavam armados. Aí levou a Amarok e uma Ranger, né. (....) depois a gente recuperou, porque depois do assalto, uns 20 minutos depois, já prendeu um. Aí a Polícia deu um arrocho nele, e conseguiu recuperar.

Magistrado:
E o carro estava em perfeitas condições?

Vítima:
Não. Eu levei bastante prejuízo. Quebrou cart, câmbio... gastei uns vinte mil. (...) O outro carro deu menos prejuízo porque a Ranger era a gasolina e aí eles colocaram diesel. Aí ela parou, né.

Eles ficaram tentando socorrer a Ranger, aí a Polícia alcançou eles. Mas como a Amarok andava bem, não conseguiu pegar. Fez uma barreira numa cidadezinha e eles atravessou a barreira. A Polícia atirou no pneu. Atirou no motorista, mas pegou no capô. Era uma avenida, mas eles não conseguiram virar, aí caíram num barranco. Foi onde eles trocaram tiros com a Polícia, aí parece que acertou a canela de um e foi preso.

(...)

Magistrado:
E eles estavam se comunicando?

Vítima:
Sim. Tinha um que tava com um rádio e se comunicava com uma mulher.

(...)

Ministério Público:
O senhor os reconheceu na delegacia de Polícia?

Vítima:
Reconheci. Reconheci primeiro o que foi preso depois de uns 20 minutos do roubo. E na mesma noite eles recuperaram a camionete, mas não sabiam que o cara da camionete tinha sido baleado, né. A polícia não contou. Depois de uns 10 dias que me ligaram e mandou a foto dele e nós reconhecemos. Eu e a minha esposa. (...) porque foi eu e ela que mais vimos o rosto deles, porque nós não deitamos. Ficamos em pé, né (...)
” (relatório de mídia de p. 469 – Id. 31113480).

A vítima
Malvina Ferreira Silveira
confirmou em juízo que um dos assaltantes foi preso logo em seguida à prática delitiva, ressaltando que foi possível reconhecê-lo na delegacia, já que estava de “
cara limpa
”, conforme se verifica do depoimento parcialmente degravado abaixo:

“
(...)
Vítima:
Nós estávamos na igreja e já chegaram. Um tava armado e os outros atrás. Chegaram correndo e já mandou a gente entrar. No fundo da igreja tem a casa pastoral, né. Aí pôs todo mundo pra dentro e falaram que era um assalto. (...) Já falaram que queriam as chaves das camionetes. Aí começou a pegar joia da gente, dinheiro. (...) Isso era meio-dia. (...) Mandaram todo mundo deitar no chão. Eles chegaram de cara limpa. Não tinha máscara, não tinha nada. (...) Eram quatro. (...) Levaram dinheiro, joias, relógio. Só tinha um com revólver. Os outros não tava. Se tava, tava escondido. Nós não vimos. (...) O rapaz lá pegou a faca na cozinha e falou que ia me matar, a faca da igreja mesmo, né. Tava na pia. Ele pegou e falou que ia me matar. Porque eu não deitei no chão. (...) Eu me recusei a deitar no chão. Aí eles me empurraram e me sentaram numa cadeira e falaram que iam me matar porque eu estava olhando para eles. (...) O outro ameaçou também, colocou a arma na minha cabeça e falou que ia me matar.

Magistrado:
E por que a senhora não deitou?

Vítima:
Eu não sei por quê. Eu quando fico nervosa, eu não sei nem o que que eu faço, assim. E eu falei que não ia obedecer eles. Aí depois que eles conseguiram pegar as chaves das camionetes do meu esposo e do pastor, aí ficou um com a arma dentro da casa com a gente e os outros fugiu com a camionete (...) Eles tava com rádio. Se comunicavam com uma mulher (...) Ela falava pra onde as camionete tavam indo. Falava “nós já tamo na rua tal” “nós já tamo quase saindo da cidade”. Aí o rapaz que ficou lá com a gente armado falava assim: “Nós não vai roubar sua camionete não. Nós só pegou pra fazer um serviço. Nós vamos devolver. Nós vamos abandonar ela”. (...) Eles saíram com a camionete lá por meio-dia e meia. Quando foi umas nove horas da noite, já tinha recuperado as duas camionetes (...)
” (relatório de mídia de p. 470 – Id. 31113480).

Igualmente, a vítima
José Garcia Dias
narrou em juízo que o acusado Dheyton foi preso minutos após o crime, e que, levado à delegacia, o reconheceu através de um vidro, inexistindo dúvidas quanto à sua participação. Relatou também que o acusado Edson não foi levado para reconhecimento pessoal, mas que soube que ele foi reconhecido pelas vítimas Irani e Malvina (relatório de mídia de p. 470 – Id. 31113480).

Em contrapartida, em seu interrogatório judicial, o
acusado Dheyton
negou o envolvimento no ilícito, aduzindo que saiu de sua residência por volta das 12h30 para levar o filho à escola e, quando se aproximava do posto para abastecer a motocicleta, foi abordado pelos policiais. Inicialmente negou que a quantia de mil reais tenha sido localizada no seu bolso, mas ao ser informado que a sua esposa confirmou que o dinheiro estava com ele, admitiu que mentiu na delegacia. Ressaltou que os valores eram da sua mulher e provinham de uma divisão de bens entre ela e o seu antigo companheiro (relatório de mídia de p. 468 – Id. 31113480).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a esposa do acusado Dheyton,
Monique Francielli de Araújo
, confirmou na fase inquisitiva que os valores em poder do réu eram de sua propriedade, porém, disse que seriam fruto do seu trabalho como manicure e cabeleireira, consoante se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) QUE nega ter participado do roubo na Igreja Evangélica Cristo para o Brasil, nesta data; QUE estava com seu esposo DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA em uma motocicleta Honda Twister de cor vermelha, de propriedade do mesmo, quando foram abordados pela polícia militar, cerca de duas quadras acima do Posto 10, no Conjunto São José; QUE antes de serem abordados pelos policiais, haviam deixado seu filho de doze anos na Escola Sebastiana, por volta das 12:45 horas deste dia; QUE em seguida passaram em uma lojinha que fica em frente à Praça do Conjunto, onde compraram um carregador de celular, ora apreendido, pagando por ele R$ 20,00 (vinte reais) e também dois piercings no valor de R$ 10,00 (dez reais); QUE após isso, se dirigiam ao referido Posto, mas foram surpreendidos pelos policiais; QUE com DHEYTON estava a quantia de R$ 1.007,00 (mil e sete reais) que havia recebido de sua comadre Mayure, que também reside no bairro Jardim das Flores, próximo ao Barzão; QUE esse dinheiro é proveniente de trabalhos que a interroganda realiza como manicure/pedicure e cabeleireira; QUE o citado valor foi depositado na conta de Mayure, pois uma das clientes da interroganda, Edilene, que residia nessa cidade se mudou para outra cidade; QUE a interroganda esclarece que esse valor foi porque além de prestado seus serviços para Edilene, a mesma ainda levou outras pessoas e também ficou devendo; QUE nega que seu esposo DHEYTON tenha participado do roubo em apuração e que o mesmo passou a manhã toda em casa na companhia da interroganda; QUE DHEYSON trabalha como lavador de carros no Lavajato do Bode, nesta cidade (...)
” (pp. 47-48 – Id. 31112469).

Em suma, embora não tenha sido formalizado termo de reconhecimento de pessoa, as vítimas Irani e Malvina confirmaram em juízo que foram pessoalmente apresentadas ao acusado Dheyton na delegacia de polícia, oportunidade em que foi reconhecido.

Por outro lado, o acusado Dheyton foi abordado pouco tempo após o crime, usando roupas semelhantes à de um dos assaltantes e, indagado acerca da origem do numerário localizado consigo, apresentou álibi controverso, o qual não foi confirmado pela esposa, persistindo sérias dúvidas quanto a versão sustentada.

Neste ponto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1238085/CE, DJe 28.3.2019).

Ademais, importante frisar que, segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados à clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, DJe 25.10.2019).

Nesse contexto, ainda que o acusado Dheyton negue veementemente a autoria delitiva, os relatos das vítimas, corroborados pelas circunstâncias em que ocorreram a prisão, bem como as inconsistências inerentes à versão fática apresentada pelo réu permitem concluir que participou ativamente do roubo narrado na denúncia, de modo que se afigura inviável o pleito absolutório.

Quanto ao
acusado Edson
, observo que foi preso no dia seguinte aos fatos, após ter se ferido em razão da perseguição policial. Na ocasião, não foi levado à presença das vítimas para o devido reconhecimento pessoal, o qual se efetivou somente 10 dias após o crime, por meio de fotografia enviada pelos investigadores aos ofendidos Irani e Malvina, por aplicativo de celular.

Contudo, interrogado em juízo, o apelante Edson admitiu que conduzia uma das camionetes roubadas e que tentou fugir da abordagem policial, oportunidade em que se feriu e procurou ajuda, mas foi preso em flagrante delito quando recebia atendimento médico. Confessou também que foi contratado para fazer o transporte do veículo e negou ter participado ativamente do roubo, conforme se depreende do trecho da sentença, a seguir colacionado:

“
(...) QUE foi contratado por um homem, via telefone, sendo que o combinado era de o interrogando pegar o veículo AMAROK próximo à rodoviária antiga; e levar para a cidade de General Carneiro/MT, sendo que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço; QUE em General Carneiro deixaria a caminhonete num posto de gasolina com a chave na roda do lado direito, para que um comparsa a pegasse; QUE não teve contato físico com ninguém e não sabe informar nomes; QUE afirma que assim que retornasse de General Carneiro pegaria o dinheiro no guarda volumes da rodoviária; QUE o trabalho não deu certo devido ao fato de uma das caminhonetes (RANGER) ter apresentado problemas cerca de trinta quilômetros antes de Guiratinga, e o condutor da mesma passou para o veículo AMAROK, contudo afirma que não o conhece e que aquele foi o primeiro contato e quase simultaneamente foram perseguidos pela polícia; QUE não conhecia Guiratinga e lhe foi entregue uma rota desenhada num papel das ruas que tinha que passar; QUE como não conhecia bem a cidade acabou entrando numa rua sem saída e foi obrigado a abandonar o veículo, para fugir da polícia que estava em seu encalço; QUE na fuga pulou num esgoto bateu o pé com força em cima de uma pedra, vindo a quebrar o pé esquerdo; QUE então ficou cerca de três horas escondido, em seguida foi rastejando, sendo que sentia muita dor e por temer perder o pé acabou saindo e procurando ajuda; QUE ficou de segunda à noite até terça à tarde escondido no esgoto (...)
” (excerto da sentença de pp. 303 – Id. 31112992 - Pág. 6; relatório de mídia de p. 469 – Id. 31113480).

Assim, ainda que o uso de arquivo fotográfico não desqualifique ou inutilize o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, mormente se ratificado em juízo (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.238.085/CE, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 28.3.2019), no caso concreto entendo que a conclusão pela participação do acusado na cena do crime se mostra temerária, posto que o reconhecimento ocorreu exclusivamente por imagem enviada às vítimas,

dias após a consumação delitiva.

No entanto, o apelante admitiu que saiu da cidade de Cuiabá/MT na manhã do crime, antes mesmo de sua consumação, deslocando-se até Rondonópolis/MT, unicamente para conduzir a camionete roubada, cuja origem sabia ser de um crime de roubo. Ressaltou que, conforme combinado, encontrou a camionete próximo à rodoviária e que seguiu sentido General Carneiro/MT, onde deveria abandonar o veículo em um posto de gasolina.

Além disso, embora tenha negado possuir qualquer relacionamento com os demais assaltantes, o acusado Edson admitiu que prestou auxílio ao comparsa que conduzia a segunda camionete subtraída e inclusive lhe deu carona, revelando que no momento da abordagem policial estavam os dois dentro do veículo.

Neste ponto, importante destacar que, de acordo com o disposto no art. 29 do Código Penal, “
quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Segundo a Teoria Monista ou Unitária, adotada no Estatuto Penal, todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas suas penas, não sendo necessário/obrigatório para a caracterização da coautoria/participação a prática de atos executórios, mas apenas a colaboração para o sucesso da empreitada criminosa.

Seguindo essa linha intelectiva, Rogério Sanches Cunha esclarece que “
o auxílio pode ser prestado durante os atos preparatórios ou executórios, mas, se consumado o delito, somente se considera eventual assistência se previamente acordada entre os agentes
” (CUNHA, Rogério Sanches. ‘Manual de Direito Penal – Parte Geral’, 8ª ed., Editora JusPODIVM: Salvador, 2020, p. 469).

Dessa forma, conquanto a defesa afirme a ausência de provas da responsabilização do apelante Edson quanto ao roubo, buscando a desclassificação da conduta para o delito de receptação, o acervo probatório denota que, com vontade livre e consciente, em união de esforços e unidade de desígnios com os demais assaltantes, prestando auxílio posterior à consumação, mas objeto de ajuste prévio entre os agentes, o acusado Edson colaborou com a subtração da camionete por ele conduzida, ainda que não tenha praticado o núcleo do tipo penal em questão, que modo que se mostra inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

Por outro lado, no tocante a sustentada
participação de menor importância
, c
onforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3ª ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Na hipótese dos autos, ficou fartamente demonstrado que o réu Edson se deslocou da cidade de Cuiabá/MT para Rondonópolis/MT, com o único intuito de participar do crime, atuando como condutor do automóvel subtraído, auxílio que, embora importante, não se mostrou determinante para a consumação do roubo, o que caracteriza, portanto, a pretendida causa de diminuição de pena, que deverá incidir em momento oportuno.

A defesa do
acusado Dheyton
postulou ainda a sua
absolvição quanto ao crime de falsa identidade
pela atipicidade da conduta, argumentando que

ninguém é obrigado a se identificar corretamente à autoridade policial, pois “
o preso pode exercer o legítimo direito de autodefesa e dar uma declaração falsa sobre seu nome e idade
”.

Da detida análise do caderno processual, observo que, ao ser abordado em via pública pala Polícia Militar, o apelante Dheyton apresentou-se aos como “
Junior Nunes Pereira
”
. Entretanto, após diligências encetadas pelos policiais nos arquivos fotográficos e de ocorrências, apurou-se a sua verdadeira identidade.

Em juízo, o acusado confessou que se identificou aos militares com nome diverso, justificando que ficou com medo de “
dar algum problema
”, já que possui antecedentes criminais e sabia da possibilidade de existir um mandado de prisão em aberto contra si (relatório de mídia de p. 468 – Id. 31113480).

Igualmente, os policiais militares
Cleberson Carias de Freitas
e
José Fernandes Cavalcante
confirmaram em juízo que acusado Dheyton se identificou falsamente, com o deliberado intuito de eximir-se de eventual responsabilidade criminal, sendo necessários esforços da Polícia Militar para a apuração da sua verdadeira identidade (relatório de mídia de p. 468 – Id. 31113480).

Com efeito, necessário ressaltar que durante muito tempo a maioria da jurisprudência pátria defendeu que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial seria atípica, já que configuraria mero desdobramento do direito de não se autoincriminar.

Entretanto, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 640.139/DF, sob a perspectiva de repercussão geral, firmou nova orientação, consoante se infere da ementa a seguir colacionada:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
” (STF – Repercussão Geral no RE n. 640139/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.10.2011, p. 668-674).

Seguindo a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a se manifestar pela tipicidade da conduta delineada, firmando posicionamento no julgamento do REsp n. 1.362.524/MG (Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 2.5.2014), que se consolidou com a edição da súmula n. 522,
in verbis
:

522.
“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Além disso, convém destacar que o delito em questão é um crime formal, consumando-se com a simples conduta de atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou de dano a outrem.

Logo, a inexistência de proveito com a conduta criminosa, especialmente porque a identidade do réu foi desmascarada pelos policiais militares após buscas no sistema institucional, não é impeditivo para a consumação do delito, mostrando-se irrelevante que a farsa tenha sido descoberta ainda em fase investigativa.

Nesse contexto, devidamente comprovada a materialidade, a autoria delitiva e a tipicidade da conduta imputada ao acusado Dheyton, especialmente em razão da sua confissão espontânea em juízo, mantenho a condenação nos termos do art. 307 do Código Penal.

Superadas as teses absolutórias, os acusados Dheyton e Edson postularam a
redução da pena-base
imposta ao delito de roubo, haja vista a equivocada avaliação das circunstâncias judiciais.

No que se refere ao
acusado Edson
, da detida análise da sentença, verifico que foram reconhecidas desfavoravelmente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 6 anos de reclusão.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado destacou que “
deve ser valorada de forma negativa, pois os réus premeditaram a prática delitiva, tendo em mira que tinham ciência de que no palco dos fatos encontrariam as caminhonetes Amarok e Ranger, bem como já haviam até mesmo decidido o local destino das res furtivae, qual seja, General Carneiro/MT, além da grave ameaça exercida contra uma criança de apenas 07 anos de idade, filha da vítima José Fernandes da Silva, ameaçando efetuar disparos contra ela caso levantasse a cabeça por mais uma oportunidade
”, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena.

Quanto aos
antecedentes criminais
, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o acusado Edson possui quatro condenações definitivas (autos n. 0005031-79.2007.8.11.0064), todas envolvendo delitos patrimoniais, três delas com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia, totalizando a pena de 55 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão, afigurando-se imperativo reconhecer que, além da reincidência, o acusado ostenta maus antecedentes, que deve influir tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a defesa sustenta que os elementos destacados pelo julgador são inerentes ao próprio tipo e não podem incidir em prejuízo do réu.

No entanto, do exame acurado da sentença, constato que agiu acertadamente o magistrado singular, pois o crime ocorreu dentro de um recinto religioso, envolveu a participação de pelo menos quatro pessoas e, além de grave ameaça, houve agressões físicas contra as vítimas, especialmente contra o senhor Irani, o que extrapola a normalidade do tipo e justifica a exasperação da pena.

Ademais, embora o concurso de pessoas configure uma majorante específica, verifico que o julgador ressaltou que, por existirem majorantes distintas, uma delas seria usada na primeira fase e as outras na última etapa da fixação da pena, justificativa que está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1178691/MS, DJe 9.5.2018), e ao enunciado orientativo n. 32 desta Corte de Justiça, não merecendo, pois, qualquer ajuste.

Outrossim, no que se refere às
consequências do delito
, a sentença não merece reparos, já que o prejuízo suportado pelas vítimas, que ultrapassou o total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tanto com o conserto dos veículos danificados pela ação criminosa, como por outros objetos de valor não recuperados,
demonstra que os efeitos do delito extrapolaram a normalidade típica e tornam cogente a majoração da sanção basilar.

Diante das ponderações delineadas,
mantida a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, conservo a sanção basilar no patamar de
6 anos de reclusão
, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa postulou a
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal
, visto que “
o delito foi direcionado ao ferimento do patrimônio da igreja onde as vítimas estavam
” e não aos idosos que estavam no local.

Contudo, a prova colhida durante a fase instrutória não deixa dúvidas de que a grave ameaça e a subtração atingiram a liberdade individual e o patrimônio de duas vítimas maiores de 60 anos (José Garcia Dias, com 79 anos e Irani Inácio Silveira, com 64 anos), que eram proprietários das camionetes, de modo que se mostra inviável o decote da impugnada agravante.

Assim, mantenho o acréscimo de 1 ano e 6 meses, em razão da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e por serem as vítimas idosas (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), alcançando a pena provisória de
7 anos e 6 meses de reclusão
.

Por fim, a defesa do acusado Edson postulou a
exclusão da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas
, aduzindo que “
permaneceram sob o domínio dos autores do crime por tempo suficiente para a subtração dos bens
”.

No entanto, como bem pontuado na sentença recorrida, após a consumação delitiva, “
as vítimas permaneceram “em poder” de um dos assaltantes, qual se encontrava armado, mesmo após a subtração das caminhonetes e pertences pessoais, por cerca de 20 a 40 minutos, aparentemente com o intuito de garantir o êxito na empreitada criminosa sem que as vítimas acionassem a Polícia, dentro do tempo necessário para que saíssem da cidade com os veículos
”, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da majorante.

Entretanto, verifico que tal circunstância não incidiu diretamente na dosimetria da pena, motivo pelo qual, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deixo de considerá-la em prejuízo do réu.

Logo, na terceira fase da dosimetria, considerando que a grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), encontrando a pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
.

Em seguida, diante do reconhecimento da minorante da participação de menor importância, diminuo a pena na fração máxima, isto é, em 1/3, alcançando a reprimenda de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Após, tendo em vista que, mediante uma só ação, foram atingidos os patrimônios de quatro vítimas distintas, isto é, consumou-se quatro delitos idênticos, com fulcro no art. 70,
caput
, do Estatuto Penal, aplico a pena de somente um deles, aumentada em 1/4 (STJ,
HC
n. 544.961/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2020), encontrando a sanção final de
10 anos e 5 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado Edson (CP, art. 33, § 2º).

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não obstante a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de multa, mantenho a sanção pecuniária em
20 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos em razão das condições socioeconômicas do acusado Edson.

No que se refere ao
acusado

Dheyton
, a defesa postulou genericamente a redução das penas impostas.

Quanto ao
crime de roubo majorado
, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 6 anos de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
, constato que o magistrado singular utilizou-se das mesmas justificativas apresentadas quanto ao corréu Edson, as quais foram ponderadas anteriormente, razão pela qual, para evitar repetições desnecessárias, mantenho a sua valoração negativa com os fundamentos exaustivamente analisados no presente voto, na fixação da pena do acusado Edson.

No que tange aos
antecedentes
, de acordo com as informações delineadas às pp. 130-133 (Id. 31112492) e
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o apelante Dheyton ostenta

três condenações definitivas (autos n. 0005890-17.2015.8.11.0064), pela prática dos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo de uso permitido e restrito, todas com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia, situação que demonstra possuir maus antecedentes, além de ser reincidente em crime doloso.

Portanto, devidamente fundamentada a necessidade de exasperação da sanção basilar e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Igualmente, na segunda etapa da dosimetria, conservo o agravamento da reprimenda em 1 ano e 6 meses, haja vista a reincidência do acusado Dheyton e a incidência da circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal, alcançando a sanção provisória de
7 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mantenho o aumento da reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), encontrando a pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
.

Do mesmo modo, conservo o aumento da pena em 1/4, haja vista a incidência do concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
), encontrando a sanção final de
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que se refere ao
crime de falsa identidade
, verifico que foi sopesada negativamente somente a circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais do acusado, justificando a exasperação da pena em 1 mês, patamar que deve ser mantido, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase, conservo a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, já que são circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67), de modo que mantenho a pena de
4 meses de detenção
, que torno definitiva.

Considerando que os crimes de roubo majorado e falsa identidade foram perpetrados em concurso material (CP, art. 69,
caput
), promovo a somatória das penas, alcançando a reprimenda final de
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses de detenção
, consoante já fixado na sentença impugnada.

Diante da quantidade de pena imposta e da reincidência do acusado Dheyton, deve ser mantido o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º).

Por derradeiro, atento ao princípio da
non refomatio in pejus
, mantenho a condenação do acusado Dheyton ao pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso do acusado Dheyton Nunes dos Santos Souza
, mantendo a condenação, nos termos da sentença, mas
dou parcial provimento ao apelo interposto por Edson Soares Tobias
para reconhecer a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º),
readequando a pena imposta

para
10 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e o pagamento de 20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020